Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753630-84.2025.8.07.0000 INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA FILHO, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, TAVIANA AREAL PEREIRA, WANDERLUCIO DE REZENDE REQUERIDO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DESPACHO Trata-se de incidente de impedimento com pedido de afastamento imediato suscitado por COLETIVO DE FAMÍLIAS HISTÓRICAS DA REGIÃO DO JOCKEY CLUB, integrado por 13 (treze) pessoas nominalmente identificadas na exordial, em desfavor do Juiz de Direito CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS, como magistrado instrutor da Comissão Regional de Soluções Fundiárias. À exceção de Iracema Maria Durão Moreira (ID 79126000, págs. 20/22), não há prova do mandato outorgado pelos outros doze integrantes do Coletivo suscitante ao advogado signatário para representá-los em juízo, evidenciando-se inobservância aos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, caput, da Lei no 8.906, de 04/07/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). CONCEDO aos integrantes do COLETIVO DE FAMÍLIAS HISTÓRICAS DA REGIÃO DO JOCKEY CLUB, nominalmente identificados na exordial do incidente de impedimento, oportunidade para regularização da representação processual no prazo de 15 (quinze) dias úteis, mediante a outorga individual de procuração ao advogado signatário, assinada à semelhança da assinatura aposta nos respectivos documentos pessoais de identificação civil, sob pena de não conhecimento do incidente. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 às 16:43:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora